Tribunal: TJDFT
Processo: 0717376-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0717376-20.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A AGRAVADO: SAUDE COM SABOR COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A. em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 20a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0723983-80.2021.8.07.0001, na fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de tutela de urgência, com os seguintes fundamentos: “Defiro o pedido de expedição de mandado de penhora de tantos bens, conforme decisão que recebeu o presente cumprimento de sentença (ID 112571124). Lado outro, em que pese previsto no acordo homologado em juízo, indefiro o pedido para o despejo imediato da devedora, pois as medidas de coerção são prerrogativas exclusivas do Poder Judiciário, não podendo as partes convencionarem sobre elas. Expeça-se mandado de desocupação voluntária, em 15 dias. Sem êxito, expeça-se mandado de despejo. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente.” Inconformada, a Agravante pede a reforma da r. decisão, sob o argumento de que as partes convencionaram o despejo imediato em caso de descumprimento da transação extrajudicial homologada. Em síntese, informa que as partes transigiram na ação de despejo por falta de pagamento proposta em desfavor da Agravada, e o item 9 do acordo contemplou a rescisão do ajuste e o despejo imediato em caso de inadimplemento das obrigações assumidas. Destaca que a locatária não pagou os aluguéis e encargos locatícios, o que acarreta o vencimento antecipado da dívida e o seu despejo imediato. Sustenta que a referida cláusula observa a probidade e a boa-fé contratual, e foi firmada com esteio na autonomia e liberdade das instituições privadas, de modo que a revisão judicial só pode ocorrer de maneira excepcional e limitada. Reforça a possibilidade de negócios processuais atípicos serem celebrados, nos termos do art. 190 do Código de Processo Civil. Ainda salienta que, por ter a locadora feito concessões diferenciadas para o pagamento do débito, a Agravada renunciou à prerrogativa do prazo de 15 (quinze) dias para desocupação do imóvel. Pede a antecipação da tutela recursal “para que seja expedido mandado de despejo compulsório, procedendo-se à imediata desocupação da LUC 246-P do Parkshopping, dispensando-se a intimação ou a abertura de prazo para entrega voluntária do imóvel”. Subsidiariamente, requer a expedição de mandado de desocupação voluntária, para que o oficial de justiça possa, transcorrido o prazo assinalado, efetivar o despejo compulsório. No mérito, pugna pelo provimento do Agravo de Instrumento, nos termos arrazoados, confirmando a tutela recursal antecipada. O recolhimento do preparo foi comprovado (Id. 35780143). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como probabilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso em exame, pede o Agravante a antecipação da tutela recursal “para que seja expedido mandado de despejo compulsório, procedendo-se à imediata desocupação da LUC 246-P do Parkshopping, dispensando-se a intimação ou a abertura de prazo para entrega voluntária do imóvel”. Subsidiariamente, requer a expedição de mandado único de despejo, para que, transcorrido o prazo da desocupação voluntária, o oficial de justiça possa, imediatamente, efetivar o despejo compulsório. Em abono à pretensão recursal, defende a validade da cláusula constante da transação extrajudicial homologada em juízo que prevê o despejo imediato em caso de descumprimento das obrigações pactuadas. Em juízo de cognição sumária, não encontro presente o requisito periculum in mora necessário à antecipação da tutela recursal. De fato, sem desprezar os argumentos lançados nas razões recursais, depreende-se da narrativa que inexiste risco de dano grave e de difícil reparação à Agravante em aguardar o julgamento deste recurso, impondo-se, assim, o regular processamento, para que seja o mérito analisado de forma ampla pelo Colegiado. Ora, o douto Juiz a quo já determinou a desocupação voluntária do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias e, em caso de não observância, que se realize o despejo. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Intime-se a Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 1 de junho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora